Tribunal: TJPA
Processo: 0006324-21.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006324-21.2020.8.14.0040

APELANTE: WALISSON DA SILVA DE JESUS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO 157, § 2º, II, §2º-A, I, DO CP E ARTIGO 244-B DA LEI Nº 8.072/1990. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DA APELANTE NA PRÁTICA DOS DELITOS. DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO CULPOSA. INAPLICABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 231/STJ. REFORMA DA DOSIMETRIA. INOCORRÊNCIA. DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO. PLEITO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Autoria e materialidade comprovadas nos autos A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa demonstra o envolvimento da recorrente nos crimes de furto qualificado e corrupção de menor, não havendo que se falar em insuficiência probatória;

2.

Desclassificação do delito de roubo majorado para receptação culposa. Inaplicabilidade. Demonstrado nos autos, todas as elementares do tipo penal de roubo, inclusive com as suas hipóteses majorantes, já que o recorrente juntamente com outros assaltantes teria subtraído pertences da vítima, mediante grave ameaça e emprego de arma de fogo, conforme demonstrado de forma escorreita na sentença condenatória de primeiro grau;

3.

A tese defensiva do recorrente de incidência da atenuante de ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos com a pena aquém do mínimo não prospera, pois, a pena-base foi quantificada no mínimo legal, fazendo incidir a Súmula n. 231 do STJ, que se encontra em pleno vigor. Precedentes;

4.

Da reforma da dosimetria. Inocorrência.
Decisum
corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade
,
sendo mantida a sentença recorrida inalterada em todos os seus termos;

5.

Gratuidade de justiça. Impossibilidade. Pleito não conhecido por não existir condenação de custas neste processo;

6.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

WALISSON DA SILVA DE JESUS
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, pela prática dos crimes de roubo qualificado e corrupção de menores, tipificados no artigo 157, § 2º, II, §2º-A, I, do Código Penal Brasileiro e artigo 244-B da Lei nº 8.072/1990, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer o provimento do apelo com a absolvição do recorrente por ausência de provas dos crimes praticados e subsidiariamente pela desclassificação do crime de roubo para receptação culposa, bem como pela impugnação da dosimetria para aplicar a pena mínima, com aplicação da atenuante da menoridade relativa com a pena aquém do mínimo e por fim, pela concessão do benefício da justiça gratuita.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos “
que no dia 02/09/2020, por volta de 14h10mim, WALISSON DA SILVA DE JESUS, e EDMILSON CÉZAR KOS NETO, vulgo "FON", subtraíram coisa alheia móvel, para si, mediante grave ameaça, de JAQUELINE DE PAULA BOTELHO DE JESUS, e facilitaram a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, a saber, WENDELL RICHARD CARDOSO DE LIMA, que atuou juntamente com WALISSON e EDMILSON que na data e hora acima, a vítima JAQUELINE DE PAULA BOTELHO DE JESUS, estava em sua residência, localizada na Rua Nacional QD. 30, LT. 05, bairro Jardim América, quando WALISSON, parou em frente ao portão do imóvel, que estava entreaberto, tendo a vítima notado que o denunciado portava uma arma de fogo. Descreve que, ato contínuo, o acusado WALISSON, chamou o nacional de prenome EDMILSON e o adolescente WENDELL, momento em que anunciaram o assalto, subtraindo: 1 (um) veículo automotor VW/GOL, placa JKV-1077, 1 (um) celular Samsung J5 Pro, 1 (uma) chave de motocicleta BROS, 1 (uma) televisão 55 polegadas da marca Samsung e a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) que, logo em seguida, a Polícia Militar foi acionada e logrou êxito em capturar WALISSON e o adolescente WENDELL. No entanto, EDMILSON, veio a óbito devido à intervenção policial no momento da sua prisão
”.
Fato ocorrido na comarca de Parauapebas

É a síntese dos fatos, passo análise das razões recursais.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do apelante dos crimes praticados, aduzindo, para tanto, ausência de provas.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, pelo Boletim de Ocorrência Policial em que foi narrado o crime; Termo de Exibição e Apreensão; Auto de Entrega; constante do Inquérito Policial, bem como pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual, que ratificam a versão apresentada na fase investigativa.

O apelante
em seu interrogatório negou a prática delitiva
.

A vítima JAQUELINE DE PAULA BOTELHO DE JESUS, em juízo, declarou:

“(...) narrou em juízo que no dia dos fatos estava muito quente e por isso deixaram o portão aberto.
Que os rapazes passaram e que quando a vítima levantou da cadeira os dois já foram entrando e pedindo informação sobre um endereço. Logo depois anunciaram o assalto e mandaram todo mundo calar a boca. Que eram 4 nacionais dentro da casa, mas que também tinha gente do lado de fora.

Que levaram a televisão, o carro, chave da moto, o celular da depoente e uma quantia. Que estavam armados. Que um dos nacionais estava sem máscara e os demais de máscara. Que ficou muito traumatizada com a situação, que não sai de casa(...)”

A testemunha IZAIAS MENDES SILVA, policial militar, em juízo, afirmou
:

“(...) narrou em juízo que foi repassado via Ciop a informação do roubo na residência, que depois de um tempo o veículo passou pela guarnição.
Que foram atrás do veículo e encontraram na posse do menor de idade. Que através do menor chegaram até o Walisson e Edmilson. Que na casa de Walisson foi encontrada a televisão e Edmilson acabou vindo a óbito em confronto policial
. (...)”
.

Já a
testemunha JOSEVAN DOS SANTOS PEREIRA, policial militar, em juízo relatou;
“
narrou em juízo que foram informados do roubo no bairro Jardim América, que foram até o local.
Que, posteriormente, foram informados que o carro tinha sido visto pelas câmeras de segurança, que deslocaram até o local informado e quando estavam próximo receberam um pedido de apoio de Izaias que já tinham abordado o carro. Que o condutor do carro indicou onde estava o material do roubo
.
Que não recorda quem estava com o carro, se era o menor ou o acusado.
Que foram até a casa apontada onde encontraram a televisão e um dos rapazes envolvidos no roubo
.
Que indicaram outra casa, onde encontraram o “Fom”.
Que o acusado foi o rapaz encontrado na casa onde estava a televisão
”.

Por oportuno, é sabido que
nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima e testemunhas tem especial importância, pois são geralmente cometidos na clandestinidade, especialmente quando a vítima descreve, com firmeza de detalhes, a ocorrência do fato criminoso
, como constatado no presente caso.

Outrossim, também é sabido, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos.

No tocante ao crime de corrupção de menores, verifica-se que a simples comprovação de qualquer adolescente que participe da empreitada criminosa é suficiente para que incida na figura típica prevista no art. 244-B da Lei 8.069/1990, sendo prescindível a efetiva comprovação da corrupção de pessoa menor de 18 (dezoito) anos, conforme entendimento firmado pela Súmula 500 do STJ.

Dessa forma, havendo fortes provas da materialidade e da autoria delitiva, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição do apelante dos crimes praticados, por ausência de provas, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO CULPOSA

A defesa pleiteia a desclassificação do delito de roubo majorado para receptação culposa, sob a alegação de que o réu teria adquirido a televisão pertencente à vítima sem saber a procedência do produto. Não merece razão referida tese, pois restou demonstrado nos autos, todas as elementares do tipo penal de roubo, inclusive com as suas hipóteses majorantes, já que o recorrente juntamente com outros assaltantes teria subtraído pertences da vítima, mediante grave ameaça e emprego de arma de fogo, conforme demonstrado de forma escorreita na sentença condenatória de primeiro grau.

ATENUANTE DE SER O AGENTE MENOR DE 21 ANOS COM A PENA AQUEM DO MÍNIMO

Alega, o apelante, que a pena base pode ser reduzida aquém do mínimo

por força da atenuante de ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, pleiteando a não aplicação da Súmula nº 231 do STJ.

Ocorre que,
a pena base foi aplicada em seu mínimo legal
, fato este que impede a redução da pena em patamar inferior face o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, inc. III, “d”, do CP),
ex vi
do entendimento da Súmula nº 231 do STJ.

Ressalta-se que, na primeira fase da dosimetria, foi a pena-base do apelante foi fixada no mínimo legal. Já na segunda fase, foi reconhecida a referida atenuante, todavia, não há como ser aplicada, justificando sua não utilização em razão da Súmula nº 231/STJ, eis que a reprimenda já estava em seu patamar mínimo legal cominado ao crime.

Observa-se, portanto, que a reprimenda se encontra corretamente aplicada, obedecendo ao referido regramento, o qual leciona que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Em que pese a arguição da defesa, esta não merece prosperar uma vez que, de acordo com a jurisprudência pacífica e atual dos Tribunais Superiores e, inclusive, precedentes desta Eg. Corte de Justiça, a Súmula 231 do STJ encontra-se em pleno vigor, tendo, até mesmo, o Supremo Tribunal Federal reconhecido a repercussão geral da matéria, ao julgar o RE nº 597.270-4, senão vejamos:

“AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução.
Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”. (STF - RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL- 02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458 )

No mesmo sentido, precedente recente de nossa Corte Superior,
verbis
:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA E DA NÃO UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICOPROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.
REDUÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONFISSÃO. SÚMULA 231/STJ
. REGIME MAIS GRAVOSO. LEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergem elementos suficientemente idôneos de prova, colhidos na fase inquisitorial e judicial, a enaltecer a tese de autoria delitiva imputada pelo Parquet ao acusado pelo delito de roubo (artigo 157, § 2º, incisos I e II, do CP) em coautoria com os outros envolvidos. Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte Estadual, para decidir pela incidência da causa de diminuição de pena do art. 29, §1º, do CP (menor participação) e pelo afastamento da utilização da arma de fogo, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ. 2. Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar de o réu não ter praticado a violência elementar do crime de roubo, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame (AgRg no AREsp n. 2.285.720/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 28/3/2023.). Precedentes. 3. No tocante à pena-base, ausente o interesse recursal, uma vez que esta fora fixada no mínimo legal. 4.
No que tange à incidência da atenuante da confissão, o entendimento esposado pela Corte de origem encontra-se no mesmo sentido do disposto na Súmula n. 231/STJ (A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal)
. 5. Em relação ao regime de cumprimento de pena, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é necessária, para a fixação de regime mais gravoso, a apresentação de motivação concreta, fundada nas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal ou na reincidência. Súmulas 440/STJ, 718/STF e 719/STF. 6. No caso dos autos, verifica-se que o regime mais gravoso foi fixado com base nas circunstâncias e consequências do crime, praticado em concurso de três agentes, com o emprego de arma de fogo e com notícia de que empregada efetiva violência a vítima foi derrubada no chão, teve o rosto coberto com um pano e arma encostada em sua cabeça, foi ainda trancada em um cômodo da residência, com as mãos amarradas, enquanto os agentes subtraíam os bens visados (e-STJ fls. 645/646), o que configura motivação concreta a justificar regime fechado, mesmo sendo o acusado primário e a pena-base ter sido fixada no mínimo legal. Precedentes. 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.223.435/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023.) (grifei).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 231/STJ.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N 7/STJ. 1.
A tese defensiva de incidência de atenuante da confissão espontânea não prospera, pois a pena-base já foi quantificada no mínimo legal, fazendo incidir a Súmula n. 231 do STJ.
2. A Terceira Seção desta Corte Superior examinou a questão sob o rito dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp n. 1.117.068/PR, reafirmando que o "critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal". 3. Nos termos da iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "atestada pelo Tribunal a quo, mediante fundamentação idônea, a existência de elementos de prova suficientes para a condenação, não há como acolher a tese defensiva de absolvição sem o efetivo revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial conforme o óbice prescrito pela Súmula n. 7/STJ." (AgRg no AREsp n. 2.116.525/PR, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022.) 4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 2.223.080/PA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 2/5/2023.). (grifei).

DOSIMETRIA

Na hipótese, observou-se que o
decisum
foi corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e
após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo, não havendo que se falar em mudança de regime, substituição da pena, ou suspensão condicional da pena,
s
endo mantida, assim, a sentença recorrida inalterada em todos os seus termos.

PLEITO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Requer também a defesa do apelante a gratuidade de justiça, por tratar-se de hipossuficiente e sem condições para arcar com as custas processuais. Deixo de conhecer o referido pleito por não existir condenação de custas neste processo.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 16/09/2024